Tribunal: TJSP
Processo: 1037136-47.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental que é apresentada com a petição inicial e resposta (CPC, artigo 434) –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental que é apresentada com a petição inicial e resposta (CPC, artigo 434) – Inviabilidade da produção de prova oral (CPC, artigo 443).
Monitória – Contrato de prestação de serviço – Embargos monitórios rejeitados – Documentos suficientes a caracterizar a efetiva prestação dos serviços e a existência do débito – Relação jurídica entabulada entre as partes comprovada – Responsabilidade contratual – Contraprestação devida – Reconhecimento – Quitação não demonstrada – Ausência de prova da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado (artigo 373, II do CPC) - Sentença mantida - RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.